Tribunal: TJDFT
Processo: 0726658-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO GUARDIÃO. SÚMULA 383 DO STJ. RESOLUÇÃO N. 04/2008. TJDFT.
1. A competência para processar e julgar ação de regulamentação de visitas de menor é do foro do domicílio do detentor de sua guarda. Enunciado de Súmula. 383 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Resolução no 04/2008 do TJDFT, que dispõe sobre as Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal e suas respectivas áreas de jurisdição, normatiza que “Integram a Circunscrição Judiciária de Águas Claras a Região Administrativa de Vicente Pires e de Arniqueira” (art. 2o, § 8o).
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.